Tribunal: TJDFT
Processo: 0703758-06.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703758-06.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSELAINE DOS REIS OLIVEIRA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente requereu o benefício da justiça gratuita. Contudo, constata-se nos autos que a apelante dispõe de recursos suficientes para custear o processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (art. 4o, da Lei 1.060/50), pois se encontra patrocinada por advogado particular e assumiu, conforme bem assinalado pelo Juízo a quo (sentença ID 2853400), prestação mensal no importe de R$ 1.463,00 (mil, quatrocentos e sessenta e três reais), adquirindo veículo automotor mediante negócio jurídico de mútuo no importe de R$ 60.800,00 (sessenta mil e oitocentos reais). Ademais, acentuo que a simples declaração de hipossuficiência não estabelece uma presunção absoluta, mas sim relativa quanto ao seu conteúdo, destacando que o referido artigo não foi recepcionado pela nova ordem constitucional; isso porque a própria Carta Magna de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXIV, relativizou a exegese de tal dispositivo legal, exigindo que haja comprovado inequivocamente a condição econômica do candidato a tal benesse legal. Posto isso, indefiro o pedido de justiça gratuita. Por conseguinte, intime-se a parte apelante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 05 dias, sob pena de não recebimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2021 11:05:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora